Tribunal: TJMT
Processo: 1012130-76.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012130-76.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.481/0001-82 (AGRAVANTE), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVANTE), LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.603/0001-30 (AGRAVANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.481/0001-82 (AGRAVADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.603/0001-30 (AGRAVADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito empresarial. agravo interno. recuperação judicial. impugnação de crédito. recurso cabível. erro grosseiro. aplicação do princípio da fungibilidade. inadmissibilidade.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação Cível manejado contra decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito formulada em face dos Recuperandos. A parte Agravante sustenta que foi induzida a erro pelo próprio Judiciário, uma vez que o pronunciamento foi qualificado como “sentença” pelo Juiz singular e pelo sistema PJe, o que teria legitimado a interposição da Apelação. Requer, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, o conhecimento do recurso equivocadamente interposto.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir Recurso de Apelação interposto contra decisão interlocutória que julgou incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante da alegação de erro provocado por qualificação equivocada do ato judicial como sentença.

iii. razões de decidir

3. O art. 17 da Lei nº 11.101/2005 prevê expressamente que das decisões que julgam impugnação de crédito cabe Agravo de Instrumento, não havendo dúvida objetiva quanto à via recursal adequada.

4. A interposição de Apelação Cível contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A nomenclatura atribuída pelo magistrado ao ato judicial não altera sua natureza jurídica, sendo irrelevante para fins de definição do recurso cabível.

6. O conteúdo, os efeitos e a função processual do ato impugnado são determinantes para a identificação da espécie recursal, não sendo justificável a alegação de desconhecimento técnico por parte de instituição integrante do sistema financeiro nacional.

7. A decisão unipessoal foi proferida em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência aplicável, inexistindo qualquer ilegalidade ou erro material apto a justificar sua reforma.

8. O Agravo Interno não apresentou fundamentos jurídicos novos ou relevantes, limitando-se à mera repetição de argumentos já enfrentados na decisão agravada.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há previsão legal expressa do recurso cabível, sendo configurado erro grosseiro a interposição de Apelação contra decisão interlocutória que julga impugnação de crédito em recuperação judicial. 2. A denominação equivocada do ato judicial pelo magistrado não altera sua natureza jurídica nem legitima a interposição de recurso inadequado.”

_______

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 17; CPC/2015, arts. 6º e 203, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 12.11.2019; TJMT, AgInt 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024, DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1012130-76.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto em face dos Recuperandos
Fábio Júnior Favarin e Libero Favarin (Grupo Favarin).

Em suas razões, a Agravante sustenta que não cometeu erro grosseiro ao interpor Recurso de Apelação contra decisão que julgou a impugnação de crédito, pois foi induzida a erro pelo próprio Judiciário.

Argumenta que o Juiz de primeiro grau proferiu sentença, e não decisão interlocutória, contrariando a natureza incidental do procedimento, o que a levou a acreditar que o recurso cabível seria a Apelação.

Alega que tanto o sistema PJe quanto a publicação oficial registraram o ato como sentença, legitimando sua conduta.

Defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que o equívoco decorreu de erro judicial, e invoca o art. 17 da Lei 11.101/2005, que prevê o Agravo como recurso cabível.

Ressalta que a impugnação de crédito é incidente processual e deve ser resolvida por decisão.

Invoca os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva (art. 6º do CPC), sob a afirmativa de que não é justo penalizar a parte por erro do magistrado.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão.

Na petição de Id. 313922398 a Agravante encartou novos documentos que, segundo alega, corroboram para a elucidação do Recurso.

Contrarrazões no Id. 316466877.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Impugnação ao Crédito proposta em desfavor dos Recuperandos
Fábio Júnior Favarin e Libero Favarin (Grupo Favarin)
, e condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alegou que o crédito discutido decorre exclusivamente de atos cooperativos praticados entre a Cooperativa e seus associados, nos termos da Lei n. 5.764/1971, razão pela qual deve ser excluído dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.

O recurso não foi conhecido, por decisão unipessoal, ante a manifesta inadequação da via eleita. Os honorários advocatícios, por consequência, foram majorados “para 12% (doze por cento) 10% do valor atualizado da causa” (sic).

Ambas as partes opuseram Recurso de Embargos de Declaração.

A Embargante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado apontou contradição no
decisum
, pois foi levada a crer, pelo próprio Poder Judiciário, que o ato combatido era uma sentença, conforme a nomenclatura utilizada tanto na movimentação processual quanto na publicação oficial. Logo, não há falar em erro grosseiro.

Invocou o art. 6º do CPC e ressalta que todos os sujeitos processuais, inclusive o Juiz, devem cooperar para o bom andamento do processo e agir com boa-fé. Assim, se exige rigor técnico das partes, também se deve exigir precisão na qualificação dos atos judiciais pelo magistrado.

Requereu, pois, o acolhimento dos Aclaratórios para aplicar os efeitos infringentes e, com base no princípio da fungibilidade, admitir o Apelo interposto.

Fábio Junior Favarin e Libero Favarin, integrantes do Grupo Favarin, sustentaram erro material na majoração dos honorários advocatícios, pois faz menção a dois percentuais.

Requereram, pois, o saneamento do vício.

Em decisão unipessoal, rejeitei os Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado, e acolhi, sem efeitos modificativos, os Embargos de Declaração opostos por Fábio Júnior Favarin e Libero Favarin (Grupo Favarin),

exclusivamente para corrigir o erro material constantes na decisão objeto da embargabilidade, que passa a constar da seguinte forma: Onde se lê; “Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) 10% do valor atualizado da causa.”, leia-se: “Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.”

Por fim, consignei que fica mantido, em sua integralidade, o resultado do julgamento que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, em razão da manifesta inadequação da via recursal.

Inconformada,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, alega que que não incorreu em erro grosseiro ao interpor Recurso de Apelação contra decisão que julgou a impugnação de crédito, uma vez que foi induzida a erro pelo próprio Judiciário.

Argumenta que o Juiz de primeiro grau, contrariando a natureza incidental do procedimento, proferiu sentença ao invés de decisão, levando a parte a acreditar que o recurso cabível seria a Apelação.

Afirma que tanto o sistema do PJe quanto a publicação no Diário de Justiça registraram o ato como sentença, circunstância que legitimou a escolha da via recursal.

Sustenta que, diante desse equívoco cometido pelo próprio magistrado, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, de modo a admitir o Apelo como se fosse Agravo de Instrumento.

Defende que o erro procedimental partiu do Juiz singular, que descumpriu o disposto no art. 17 da Lei 11.101/2005, o qual expressamente prevê que das decisões sobre impugnação de crédito cabe agravo, e não apelação.

Aduz que a imprecisão do ato judicial é inequívoca, pois a impugnação de crédito constitui incidente processual que não encerra a fase cognitiva, devendo ser resolvida por decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assevera que o próprio Conselho Nacional de Justiça, nas Tabelas Processuais Unificadas, classifica esse tipo de pronunciamento como decisão, e não como sentença, razão pela qual o erro do magistrado é manifesto.

Invoca, ainda, o art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si para a boa condução do processo.

Argumenta que, se das partes se exige rigor técnico, igual exatidão deve ser exigida do Juiz, sobretudo quanto à correta denominação dos atos processuais.

Insiste que o equívoco do Juiz violou o princípio da cooperação e da boa-fé objetiva, de modo que não é razoável impor à parte as consequências de um erro praticado pelo próprio Poder Judiciário.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Melhor sorte, todavia, não assiste à Agravante.

Conforme consta nos autos, a decisão unipessoal enfrentou de forma clara e suficiente as razões lançadas pela Cooperativa, ora Agravante. O julgado não conheceu do Recurso de Apelação por manifesta inadequação da via eleita, visto que, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, contra a decisão que aprecia impugnação de crédito é cabível Agravo de Instrumento, e não Apelação.

O Recurso de Apelação interposto contra decisão interlocutória representa erro processual qualificado como grosseiro, situação que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de previsão legal expressa sobre o recurso cabível elimina qualquer dúvida objetiva sobre o meio impugnativo apropriado, tornando inadmissível o recurso manejado por via inadequada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. Precedentes. 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1351839 SP 2018/0217422-0, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

A alegação de induzimento a erro pelo juízo de origem, sob o argumento de que a decisão foi equivocadamente rotulada como “sentença”, não merece acolhimento. Isso porque, a simples denominação atribuída ao pronunciamento judicial não vincula o intérprete, tampouco altera a sua natureza jurídica.

O conteúdo da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, ao julgar incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, caracteriza-se inequivocamente como decisão interlocutória, insuscetível de Apelação Cível.

O conteúdo, a função e os efeitos processuais do pronunciamento judicial determinam a espécie recursal cabível, não sendo possível admitir que profissionais regularmente habilitados, representando instituição do sistema financeiro nacional, aleguem desconhecimento de norma expressa e específica.

Rejeito, ademais, a tese de que o vício de forma na nominação do ato ensejaria dúvida razoável a justificar o reconhecimento da fungibilidade.

O art. 17 da Lei nº 11.101/2005 apresenta redação objetiva e inequívoca, prevendo expressamente que a decisão judicial sobre impugnação de crédito comporta Agravo de Instrumento.
Verbis:

Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

A incidência da Lei Especial afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no que tange à espécie recursal.

A decisão agravada observou os parâmetros legais, a orientação jurisprudencial consolidada e a sistemática recursal aplicável ao caso concreto. A irresignação da parte Agravante traduz mero inconformismo com o desfecho da demanda, sem apresentar argumento jurídico novo ou relevante que autorize a retratação ou a reforma do decisum.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, possuem o nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025